Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0710454-28.2020.8.07.0001 Apelante(s) ADALGISO CIRILO DOS REIS E OUTROS (AS) Apelado(s) G44 BRASIL S.A. E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, Adalgiso Cirilo dos Reis e outros (as), e pelas rés, G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, contra sentença (ID 24912613) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitório, rejeitou os embargos opostos pelos rés, “e, em consequência, confirmo a liminar e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, em desfavor da parte ré, na quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, pelo INPC, da data de cada desembolso, e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/2/2020”. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, “na proporção de 1/4 para os autores, devidos por cada um proporcionalmente ao seu crédito, e 3/4 para a parte ré”, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pelos autores (ID 24912638), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 24912657). Em suas razões recursais (ID 24912663), os autores pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, anotam que seriam aposentados e idosos e que não poderiam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de suas famílias. Pugnam, então, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. sentença, sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça formulado pelos autores, com a finalidade de verificar se os recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos necessários à concessão da gratuidade de justiça aos apelantes, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão à sua condição de aposentados, bem assim ao fato de serem pessoas idosas. É que, da análise dos contracheques e extratos bancários apresentados ao ID 24912646, os quais noticiam a percepção de proventos de aposentadoria no valor bruto de R$10.022,13, (dez mil e vinte e dois reais e treze centavos), conclui-se que os apelantes auferem rendimentos compatíveis com o pagamento das despesas processuais. Some-se a isso o fato de que, no curso do procedimento de origem, os autores, ora apelantes, recolheram custas processuais (ID 24912528), o que corrobora sua capacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Assente-se que a pretensão de concessão de gratuidade, deduzida após o recolhimento das custas processuais na origem, tal qual observado na espécie, demanda a demonstração de recrudescimento na condição de econômico-financeira dos requerentes, ora apelantes, o que, como já declinado, não se observou na espécie. A propósito: CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. EX CÔNJUGE. REQUISITOS. ART. 1.699 DO CC. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade judiciária efetuado em grau recursal é incompatível com a atitude do apelante em recolher as custas na instância monocrática, na medida em que nenhum fato novo ocorreu no sentido de criar-se uma situação de hipossuficiência a partir do seu recolhimento. 2. A ação de revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade e visa redefinir o valor do encargo alimentar, assim é necessário que seja perfeitamente aclarada a superveniência de mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, para que o interessado possa reclamar a redução, majoração ou exoneração da verba alimentar. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1134471, 00047221020168070014, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, a expressividade dos valores aportados pelos apelantes a título de investimento, as quais totalizam o valor histórico de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). A par dessas constatações, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira dos autores, ora apelantes, não se afigura possível a conceder-lhes gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, ora apelantes, no recurso de ID 24912663. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se os autores, ora apelantes, para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos.